Tribunal: TJDFT
Processo: 0005615-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DA PROVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa à razão mínima. A defesa postula, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio e excesso de prazo. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) estabelecer se ocorreu excesso de prazo a ensejar nulidade processual; e (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada no domicílio do acusado se dá em contexto de flagrante delito, caracterizado por denúncia prévia, observação policial, apreensão de drogas na posse do réu e chave do imóvel com ele encontrada, o que autoriza o ingresso forçado nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, e do Tema 280 do STF.
A alegação de excesso de prazo é rejeitada, pois o trâmite processual observou o contraditório e a ampla defesa, sendo os prazos instrutórios impróprios e flexibilizados conforme as especificidades do caso, nos termos da Súmula 52 do STJ.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas por prova oral coesa, inclusive com o depoimento de policiais que presenciaram a conduta delitiva, corroborada por elementos materiais como laudos, auto de apreensão e circunstâncias do flagrante.
A versão defensiva se mostra isolada e contraditória em relação aos demais elementos de prova, especialmente os testemunhos policiais e documentos apreendidos, os quais apontam para a atuação do réu como agente ativo na mercancia ilícita.
A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é inviável, dado o conjunto probatório que evidencia a finalidade de tráfico, especialmente a grande quantidade e a forma de acondicionamento da droga.
A pena foi fixada com observância da individualização, valorando negativamente os antecedentes e a natureza e quantidade dos entorpecentes, além da reincidência específica, sendo incabível substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
Não há nulidade por excesso de prazo quando não demonstrado prejuízo à defesa e observado o devido processo legal.
A prova oral policial, corroborada por elementos materiais, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.
A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se aplica quando comprovada a destinação comercial dos entorpecentes.
A reincidência específica e a quantidade e natureza da droga justificam a fixação de pena acima do mínimo legal e o regime fechado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, LV, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 157, 302 e 386, incisos IV, V e VII; CP, arts. 59, 68, 77 e 44; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.